Tribunal: TJDFT
Processo: 0007388-75.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RESOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS. EXAME DOS ASPECTOS FORMAIS DO NEGÓCIO CELEBRADO. OBSERVÂNCIA. MAGISTRADO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. FASE PRÓPRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO. ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.

1. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o Julgador e à valoração atribuída pelo Magistrado aos fatos não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional.

2. Na sentença homologatória de acordo, cabe ao Juiz apenas examinar os aspectos formais do negócio celebrado entre particulares, ou seja, permite ao Magistrado verificar se a transação foi celebrada conforme os ditames legais e se versa sobre direito disponível, a fim de validá-la e, por conseguinte, por fim à fase cognitiva.

3. Mostra-se desnecessário o detalhamento dos bens a serem partilhados, que são aqueles constantes no ajuste homologado em juízo, e, se vendido o imóvel localizado em São Paulo, o cumprimento da obrigação instituída pelas partes deve ocorrer na fase executiva, na qual o devedor poderá alegar causa modificativa ou extintiva da obrigação, nos termos do que estabelece o artigo 525, VII, do CPC/15.

4. Por conseguinte, os pedidos subsidiários quanto à aplicação dos encargos moratórios à obrigação inadimplida também não têm relevância para o presente julgamento, pois a existência do dever e eventual incidência de juros e correção são discussões afetas à fase executiva.

5. O pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser indeferido, quando não comprovadas as hipóteses do artigo 80 do CPC/2015.

6. A simples interposição de recurso não autoriza a fixação de honorários de sucumbência, cabendo somente serem estabelecidos honorários recursais se arbitrados na origem.

7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.